Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-14.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1- Sentença que extinguiu o feito em razão de indeferimento de pedido de justiça gratuita e não recolhimento de custas processuais pela autora. 2- Autora apelante que não recolheu as despesas de ingresso e apresentou pedido de desistência da ação antes da citação dos réus. 3- Caso concreto que comporta

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1- Sentença que extinguiu o feito em razão de indeferimento de pedido de justiça gratuita e não recolhimento de custas processuais pela autora. 2- Autora apelante que não recolheu as despesas de ingresso e apresentou pedido de desistência da ação antes da citação dos réus. 3- Caso concreto que comporta homologação da desistência da ação, extinção do feito e cancelamento da distribuição, sem custas ou despesas processuais de ingresso. Inteligência dos artigos 485, VIII e 290 do CPC. 4- Determinação de recolhimento de custas processuais que deve ser afastada porque não houve formação da relação jurídico-processual nem efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 5- Sentença reformada. Recurso de apelação provido.